Tribunal: TJDFT
Processo: 0723880-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0723880-37.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: C DOS S TEIXEIRA CONSTRUTORA AGRAVADO: MESSIAS SANTANA MOTA JUNIOR D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto pela autora contra decisão proferida pela 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria (Num 236623898, originário), integrada pela decisão de Num. 236829122 (originário), em ação de rescisão de contrato verbal de compra e venda de veículo, que indeferiu a medida cautelar de busca e apreensão de automóvel. Preparo recolhido (Num. 72889273). Contrarrazões apresentadas pelo agravado nas quais pugna pelo não provimento do recurso (Num. 76051518). É o relatório. Decido. O art. 932, III, do CPC, estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Nos autos originários, observa-se que no dia 06/10/2025, foi proferida sentença no feito originário, a qual julgou parcialmente procedente o pedido, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e declarou a validade de contrato verbal e o pagamento de R$36.499,71 pelo requerido, ainda em dívida de R$13.500,59 (Num. 252351798, originário). Assim, proferido provimento jurisdicional definitivo na origem, impõe-se considerar prejudicado o presente agravo de instrumento, o qual versa sobre matéria que pode ser suscitada em apelação. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e artigo 87, inciso XIII, do RITJDFT, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento. O caso demanda a retirada de pauta, a qual já foi realizada em 08/10/2025 (Num. 77173889). Oportunamente, arquivem-se. Brasília/DF, 9 de outubro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (jp)